Tribunal: TJDFT
Processo: 0767011-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente os pedidos para declarar a nulidade das movimentações bancárias realizadas, bem com a condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o réu é responsável pelos danos causados ao autor, que foi vítima de fraude mediante mensagem de falsa central telefônica, e se houve culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a teoria da asserção, a parte legítima é a titular da relação jurídica alegada na petição inicial, com base nos fatos narrados nesta, independentemente da efetiva existência da relação jurídica, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Segundo o art. 14, caput e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. No caso em tela, o consumidor deixou de agir com o necessário dever de cuidado ao voluntariamente repassar as informações de acesso de sua conta bancária ao estelionatário, clicando em um link enviado e seguindo todas as instruções apresentadas, ignorando orientações da instituição financeira.
6. O prejuízo suportado foi ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante da ausência de nexo causal entre a sua conduta e o dano suportado, caracterizando fortuito externo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, § 2o e 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Acórdão 1729892 de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da Terceira Turma Cível; Acórdão 1430348 de Relatoria do Des. João Egmont da Câmara de Uniformização.